Tribunal: TJDFT
Processo: 0735185-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0735185-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JONAINA LOURDES QUITITE PIMENTEL, JOAO BAPTISTA PIMENTEL DA SILVA AGRAVADO: MARIA CELIA SANTOS OLIVEIRA, BENEDITO DA SILVA OLIVEIRA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Antecipação de Tutela – Ausência de Urgência – Indeferimento Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de Decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho, a qual homologou o valor da avaliação do imóvel para pagamento de contraprestação mensal pelo uso do bem aferida por Oficial de Justiça. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, não entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação de tutela recursal pleiteada. A parte recorrente sustenta a impossibilidade de se considerar as construções realizadas por ela para cálculo da contraprestação mensal, devendo tais valores serem excluídos do montante devido. Pois bem. Apesar da alegação de urgência em razão da necessidade de reparos, não vislumbro razões, em análise sumária, para alterar o posicionamento adotado pelo Magistrado de origem. Com efeito, a Decisão recorrida determina que “preclusa esta decisão, intimem-se as partes devedoras para pagamento do débito”. Ou seja, até o julgamento final do presente recurso não haverá prosseguimento do feito para pagamento do débito, afastando-se, pois, a alegação de eventual prejuízo à parte recorrente. Demais, não vislumbro a presença do risco de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação apto à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada, porquanto o Agravo de Instrumento é recurso de rápida tramitação perante esta Relatoria, não se verificando maiores prejuízos em se aguardar o julgamento final do presente recurso. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal requerida e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao Agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator